Tribunal: TJES
Processo: 5012910-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012910-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BAR RESTAURANTE CHICO BENTO LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTO MUSICAL. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO SHOW POR QUEDA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE ADEQUADA INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DE VENDA DE INGRESSOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5012910-30.2024.8.08.0035

Recorrente: SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA.

Recorrida: LETICIA GARCIA DE OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTO MUSICAL. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO SHOW POR QUEDA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE ADEQUADA INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DE VENDA DE INGRESSOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto aos danos materiais. Sustenta a recorrente, em síntese: inexistência de falha na prestação do serviço; ausência de nexo causal; inocorrência de danos morais; fato exclusivo de terceiro; ilegitimidade passiva; inaplicabilidade da responsabilidade solidária; e, subsidiariamente, requer redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) a existência de responsabilidade solidária da plataforma intermediadora de venda de ingressos; (iii) a configuração de falha na prestação do serviço; e (iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente integra a cadeia de fornecimento, uma vez que atuou diretamente na comercialização dos ingressos do evento, auferindo proveito econômico da atividade desempenhada. Assim, responde perante o consumidor pelos vícios e defeitos relacionados ao serviço ofertado, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
A alegação de mera intermediadora não afasta sua responsabilidade perante a consumidora, especialmente porque o serviço disponibilizado ao público não se limita à simples emissão do ingresso, mas integra a experiência de consumo relacionada ao evento contratado.

5.
No caso concreto, embora a interrupção do evento tenha decorrido de forte temporal, circunstância apta a caracterizar fortuito externo, tal fato não afasta integralmente a responsabilidade das fornecedoras quanto ao dever de adequada informação, assistência e gerenciamento da situação excepcional.

6.
Conforme narrado na inicial e corroborado pelos documentos juntados aos autos, a consumidora permaneceu no local por horas sem orientação clara acerca da continuidade ou não do evento, em ambiente escuro, sob chuva intensa e sem adequada assistência da organização.

7.
A falha, portanto, não decorre exclusivamente da interrupção energética em si, mas sobretudo da deficiência na prestação do serviço após o incidente climático, especialmente diante da ausência de comunicação adequada aos consumidores. Nesse contexto, resta evidenciado o defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8.
Também não prospera a alegação de ausência de nexo causal. Os transtornos suportados pela autora decorreram diretamente da má prestação dos serviços vinculados ao evento e da ausência de suporte e informação minimamente adequados.

9.
Quanto aos danos morais, entendo corretamente reconhecidos na origem. A situação vivenciada extrapola o mero dissabor cotidiano, diante da prolongada espera em ambiente inadequado, sem informações precisas sobre a realização do show, circunstância apta a gerar angústia, frustração e sensação de desamparo.

10.
O
quantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não comporta redução.

11.
Assim, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A empresa responsável pela comercialização e intermediação de ingressos online para eventos de entretenimento possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na organização ou execução do espetáculo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.”

2. “O fortuito externo decorrente de evento climático não afasta o dever de informação, assistência e adequada gestão da crise perante os consumidores.”

3. “Mantém-se o quantum indenizatório fixado em valor moderado quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)